Tribunal: TCU
Processo: 024.659/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2355/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento das determinações e recomendações dirigidas à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ao Ministério da Saúde e às Universidades Federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), por meio do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 032.519/2014-1 , referente a auditoria operacional realizada na Ebserh com vistas a avaliar as ações da entidade voltadas para melhoria da gestão e da infraestrutura dos Hospitais Universitários Federais (HUF), bem como avaliar a substituição dos terceirizados que atuam com vínculo precário nessas unidades hospitalares; Considerando o exame empreendido pela secretaria especializada (peça 51), que conclui pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, face a existência de processo de mesma origem (TC Processo 024.269/2020-4 ), tendo este processo perdido objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, incisos I e VI, 212, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em apensar estes autos ao TC Processo 024.269/2020-4 , e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 51) à Ebserh, ao Ministério da Saúde, à Unirio e à UFRJ. 1. Processo TC- Processo 024.659/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades jurisdicionadas: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.